Tribunal: STF
Processo: ARE 1424878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e paridade e à condenação do apelante ao pagamento das diferenças - Sentença de procedência - Pleito de reforma da sentença - Cabimento - Aposentadoria especial concedida com proventos proporcionais à apelada, discutindo-se nestes autos apenas o direito a proventos com integralidade e paridade - Entendimento firmado no julgamento do RE nº 590.260, Tema nº 139, de 24/06/2.009, do STF, no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41, de 19/12/2.003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas na EC nº 47, de 05/07/2.005 - Apelada que ingressou no serviço público em 1.994, contudo, não possuía 30 (trinta) anos de tempo de contribuição quando da aposentação - Impossibilidade da aplicação da regra do art. 6º da EC nº 41, de 19/12/2.003, uma vez que a apelada tinha idade inferior a 55 (cinquenta e cinco) anos, quando se aposentou - Sentença reformada - APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA providas, para julgar improcedente a ação, com a condenação da apelada ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa atualizado (R$ 106.793,50, de 28/10/2.021), nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Emenda Constitucional 41/2003, e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente